Tribunal: TJPA
Processo: 0002897-44.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002897-44.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTERIO DA FAZENDA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA NONA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO DEPOIS DOS 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO OBJURGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de junho a 04 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto pela
UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7295145, na qual indeferi a inicial.

Inconformado, o agravante alega ausência de intimação da Fazenda Nacional no processo de arrolamento sumário.

Pontua sobre a tempestividade da impetração do Mandado de Segurança.

Aduz que a sentença de partilha de bens sem a prova de quitação dos tributos devidos pelo espólio, causa nulidade, conforme art. 192 do CTN.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 7295171.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de março de 2023.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É cediço que o prazo para impetrar mandado de segurança é de 120
(cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado (art. 23 da lei n° 12.016/2009). Trata-se de prazo decadencial, no qual a sua fluência inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

Com efeito, no caso vertente, o ato combatido, qual seja, a decisão que
autorizou o inventariante a alienar um imóvel, situado no Condomínio Greenville Residence I, cuja motivação fora promover o andamento do feito e a quitação ITCMD, foi publicada em 31/03/2010 (f1. 62).

Todavia, conforme se verifica o documento de fl. 428, existe nos autos
ofício expedido pela Juízo Federal da 7° Vara (proc. 2000.39.00.010722-0), datado de 11/09/2012 e recebido em 28/10/2012 (fl. 431), solicitando ao Juízo em que se processa o inventario que realize a penhora no rosto dos autos, para garantir a execução fiscal movida pela Fazenda Nacional contra Idemar Peracchi.
Diante desses fatos, verifico que a parte impetrante tomou ciência de
todos os atos praticados nos autos, de modo que não há como, passados mais de 04 anos, alegar desconhecimento da referida penhora.

Assim, tratando-se de despacho que determinou a penhora no rosto dos autos do Inventário sob o rito do Arrolamento Sumário (n°. 0019442-
91.2008.814.0301), ato único, comissivo, tem como termo inicial a sua ciência, que se deu em 28/10/2012, conforme certificado à fl. 431.
Dessa forma, o recebimento da Fazenda Pública ocorreu em 28/10/2012, iniciando-se o prazo decadencial de 120 dias em 29/10/2012, sendo o dia ad quem em 25/02/2013.

Sendo assim, encontra-se absolutamente intempestivo o presente
mandamus, considerando a data de impetração em 08/03/2017 (quarta-feira), f1. 02.

Nesse sentido, sobre o prazo decadencial do mandado de segurança, assim vem se posicionando a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DO CONCEITO DE CARNE PROCESSADA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO DE ICMS. ATO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO, ART. 23 DA LEI N° 12.016/09. OCORRÊNCIA.
1. O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias. a contar da data em que o interessado tiver
conhecimento oficial do ato a ser impugnado (art. 23 da Lei n°
12.016/09).
2. O Decreto estadual 44 945/2014 promoveu alteração no conceito de carne processada, para fins de concessão de isenção do ICMS. Trata-se de ato único, que produz efeitos concretos e permanentes, não havendo que se falar em renovação mensalmente.

3. O fato de mês a mês vir sendo realizado o pagamento do tributo devido com base na alteração promovida pelo Decreto Estadual 44 945/2014. não tem o condão de transformar em relação de trato sucessivo, na medida em que o fato que deu origem a nova cobrança surgiu no momento da edição do ato normativo, o qual passou a irradiar os seus efeitos jurídicos imediatamente, de forma única, não havendo que se falar em relação de trato sucessivo.

4 Tratando se de ato normativo com efeitos concretos, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança inicia-se com a publicação da norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes

5. No caso dos autos o decreto estadual foi publicado na impressa oficial em 11/09/2014. Enquanto o Mandado de Segurança, foi ajuizado em 31/08/2015, após o prazo de 120 dias, estando configurada a decadência.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 50 114/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o ato administrativo que suprime vantagem pessoal é único e de efeito concreto, iniciando-se o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança a partir da ciência do ato impugnado, conforme disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

2. A ação que trata de direito ao enquadramento ou reenquadramento não caracteriza relação de trato sucessivo a atrair a incidência da previsão sufragada na Súmula 85/STJ.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo registrou que "a impetrante deveria ter ajuizado o presente Mandado de Segurança dentro do prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência da referida lei no que concerne às progressões ali previstas (fevereiro de 2010), o que não ocorreu, pois o referido prazo se
esgotou em junho de 2010 e ela somente protocolizou o mandamus no dia 06/10/2010, em flagrante intempestividade" (fl. 78, e-STJ).
4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 38.752/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, julgado em
02/05/2013, DJe 10/05/2013) (grifei)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/07/2023